Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO DE PACOTE DE SERVIÇO EM CONTA BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir à primeira autora o valor de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais).
2. Na origem, as autoras ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a restituir o valor de R$ 9.164,00, a título de repetição de indébito e a pagar a quantia de R$ 5.700,00, em reparação por danos morais. Narraram que, em 01/2024, comparecerem à agência do banco réu e solicitaram a retirada do falecido esposo da autora S. da titularidade da conta conjunta, bem como a mudança do atual pacote no valor de R$ 79,00 para o pacote de serviço essencial. Argumentaram que o pacote continuou ativo no mês de fevereiro e que, em março de 2024, a conta foi bloqueada, impedindo a realização de transações, acarretando a transferência de recursos para conta da autora D. Discorreram que retornaram à agência no dia 12/03/24, quando reiteraram a solicitação exclusão de titularidade e alteração do pacote de serviços, sendo que a conta somente foi desbloqueada depois de 15 dias. Destacaram que foram novamente ao banco em 10/04, pois o pacote ainda estava ativo no valor de R$ 79,00, bem como não havia ocorrido a exclusão do falecido. Afirmaram que foi necessária a transferência da conta para Brasília, bem como que se dirigiram à agencia bancária por diversas vezes para solucionar os problemas. Sustentaram que suportaram desgaste físico e emocional, além de danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. As recorrentes realizaram o pagamento das custas, mas não anexaram as respectivas guias judiciais. Entretanto, em razão da presente ação ser a única em curso neste Tribunal, em nome das recorrentes, além da possibilidade de identificação da vinculação dos documentos a este processo, por meio da comparação das datas de pagamento e dos dados constantes no comprovante de recolhimento, resta demonstrada a ausência de prejuízo ao Poder Judiciário. Assim, o recurso deve ser recebido, conforme posicionamento do e. STJ no EAResp 483201/DF 2014/0050367-4, conforme segue: (...) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DE UMA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL ESCUSÁVEL NA HIPÓTESE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO RECOLHIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS. CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO E DA UNIDADE DE DESTINO. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Em situações excepcionais, é possível abrandar o rigor formal da exigência de correto preenchimento da guia de recolhimento do preparo recursal, quando se verificar que o erro não impossibilitou o ingresso dos valores devidos aos cofres públicos, e que foi possível vincular a mencionada guia ao processo e identificar a unidade de destino da verba, afastando-se, com isso, qualquer possibilidade de fraude ao sistema de recolhimento do tributo". Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 62279726).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, as recorrentes alegam que as cobranças indevidas se prolongaram por meses, mesmo após diversas tentativas de cancelamento do pacote de serviços, fato que caracteriza erro injustificado, fazendo jus à restituição em dobro dos valores. Defendem que suportaram impacto emocional e psicológico em razão da falha na prestação do serviço, bem como que a recorrente D. teve que reorganizar sua rotina de estudos para comparecer diversas vezes à agência bancária. Pontuam que é cabível a fixação de indenização por danos morais, em razão da perda de tempo útil na solução da questão. Requerem a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, é fato incontroverso a solicitação de mudança do pacote no valor de R$ 79,00 para o pacote de serviço essencial em 01/2024, ante a ausência de impugnação específica. O extrato bancário juntado pelas recorrentes comprovou o desconto do referido valor referente aos meses de fevereiro e março/2024, não sendo possível evidenciar o aludido bloqueio na citada conta. O desconto indevido do valor do pacote de serviço caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelas consumidoras.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Embora as recorrentes aleguem que as cobranças indevidas se prolongaram por meses, restou comprovado a ocorrência somente em duas oportunidades, referente aos meses de fevereiro e março/2024. A ocorrência do desconto indevido somente nas duas oportunidades listadas, por si só, não configura hipótese de engano injustificável, sobretudo na medida em que são admissíveis possíveis falhas sistêmicas. Assim, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
10. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. No presente caso, as recorrentes não ficaram privadas de valor expressivo capaz de impactar a manutenção do próprio sustento. As recorrentes comprovaram apenas dois atendimentos via chat (ID 63594986, p. 2-3) e um comparecimento à agencia bancária, no dia 14/05/202 (ID 63594986, p. 4), não restando evidenciada a elevada perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o solução da questão. Apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade das recorrentes. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos às recorrentes, tal não foi suficiente para lhes causar relevante sofrimento psicológico ou atingir atributos de sua personalidade. Inexiste dano moral passível de indenização.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.